Tribunal: TJDFT
Processo: 0705609-02.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705609-02.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO VANDERLEI ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: RUIDEGLAN DE SOUSA LUCENA SANTOS, SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Nada há a prover no tocante a petição de ID 68286670. Conforme se verifica em primeira instância, a parte SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. foi citada em seu domicílio eletrônico nacional em 20/05/2024, às 23h59. Intime-se Após, incluam-se os autos na próxima sessão virtual de julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito